Tribunal: STF
Processo: RE 561743
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA 
   DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO (CPC, art. 535, I e II). 
   REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM 
   INCORPORADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
 
   I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de 
   Processo Civil. Impossibilidade de oposição de embargos de 
   declaração apenas para provocar rediscussão da matéria apreciada. 
   
II - O servidor público não tem direito adquirido a regime 
   jurídico de reajuste de vantagem funcional incorporada. 
   Precedentes.
III - Embargos de declaração rejeitados.